Tribunal: TJDFT
Processo: 0715657-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E VARA CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ANUNCIADO COMO ZERO QUILÔMETRO. CONEXÃO E CONTINÊNCIA. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo de Vara Cível e Juízo de Juizado Especial Cível para definir o órgão competente para processar e julgar ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada inicialmente no Juizado Especial Cível, em razão de posterior propositura de ação no Juízo Comum envolvendo o mesmo veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há continência, conexão ou risco de decisões conflitantes aptos a justificar o deslocamento da competência do Juizado Especial Cível para a Vara Cível, em razão do ajuizamento de ação posterior fundada em vício essencial do produto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A continência exige identidade de partes e de causa de pedir, bem como a abrangência do pedido de uma ação sobre a outra, nos termos do art. 56 do CPC, requisitos não configurados quando as demandas possuem fundamentos jurídicos distintos.
4. A ação ajuizada no Juizado Especial Cível versa sobre inadimplemento de obrigação de fazer relacionada à regularização documental do veículo e reparação de danos decorrentes da demora, enquanto a ação proposta na Vara Cível questiona a própria validade do negócio jurídico em razão de vício oculto essencial.
5. A eventual intersecção fática parcial não implica identidade de causa de pedir nem absorção jurídica dos pedidos, afastando o reconhecimento da continência.
6. Eventual conexão, nos termos do art. 55 do CPC, não autoriza a modificação da competência quando se trata de órgãos com competências funcionais distintas, como Juizado Especial Cível e Vara Cível.
7. Inexiste risco concreto de decisões logicamente inconciliáveis, pois os efeitos das demandas são autônomos e sucessivos, não havendo contradição jurídica entre eventual procedência de uma e o prosseguimento da outra.
8. A competência do Juizado Especial Cível possui natureza funcional e é fixada conforme os critérios legais do art. 3o da Lei no 9.099/95, inexistindo causa superveniente apta a afastá-la.
9. A remessa dos autos ao Juízo Comum implicaria prejuízo à celeridade, à segurança jurídica e aos princípios próprios do microssistema dos Juizados Especiais.
IV. DISPOSITIVO
10. Conflito conhecido e acolhido. Declarado competente o Juízo suscitado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 56 e 57. Lei no 9.099/95, art. 3o. CF/1988, art. 98, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC, 0702392-89.2025.8.07.9000, Rel(a). Álvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, p. 03.11.2025.